Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025292-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO NUNES DA MATA - CPF: 531.945.941-68 (RECORRENTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (RECORRIDO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES
- RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS

– RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR EM INCLUIR A COMUNICAÇÃO DE VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Sentença reformada
.

3. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes BANCO DAYCOVAL S/A e CAROLINA VEICULOS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

a) CONDENAR, as Reclamadas na obrigação de fazer pela transferência da titularidade do veículo GM/CORSA WIND ANO/MODELO 1999/2000, PLACA KDO0769 chassi 9BGSC68Z0YC103385, para o atual proprietário (CPF vide extrato Detran), juntamente com a transferência de futuros débito tributário, a contar de agosto de 2014, devendo ser oficiados o DETRAN/MT E SEFAZ/MT para tal cumprimento.

b) CONDENAR, as Reclamadas a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação das Reclamadas.

c) CONDENAR, os Requeridos ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente pelo Autor, os quais foram comprados na exordial, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir data da citação das Reclamadas.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.”.

As partes recorrentes requerem a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados
.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência dos Recursos Inominados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024